Tribunal: TJDFT
Processo: 0708730-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708730-03.2022.8.07.0006 RECORRENTE: MARCELIANO DOUGLAS DA SILVA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos prestados por outras testemunhas, deve ser mantida a condenação. 2. Nem mesmo o assentimento da própria ofendida revoga a decisão que determinou as medidas protetivas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/2006, haja vista tratar-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da vítima. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega ofensa aos artigos 386, inciso III, do CPP e 24-A da Lei 11.340/06, sustentando ser cabível a absolvição do crime de descumprimento de medidas protetivas ante o consentimento da vítima e a consequente ausência do dolo do agente, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade. Pugna, assim, para que seja reconhecida a atipicidade do descumprimento da medida protetiva a ele imposta com fundamento na Lei Maria da Penha. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 24-A da Lei 11.340/06. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (reconhecimento da atipicidade do descumprimento da medida protetiva em razão do consentimento da vítima), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030